Tribunal: TJMT
Processo: 1000168-95.2020.8.11.0100
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000168-95.2020.8.11.0100
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. ISSQN. SERVIÇOS NOTARIAIS PRESTADOS POR INTERINOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Brasnorte contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a inexigibilidade da cobrança de ISSQN sobre os serviços notariais prestados por delegatários interinos e condenou o ente municipal à repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se incide o ISSQN sobre os serviços notariais prestados por interinos designados para serventias extrajudiciais vagas, à luz da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal estabelece que a prestação de serviços notariais e de registro é de titularidade do Estado, sendo delegada a particulares mediante concurso público, conforme disposto no art. 236. Nos casos de vacância, a atividade retorna ao ente estatal, sendo exercida por interinos designados até a realização de novo certame.

4.

A imunidade tributária recíproca impede que entes federativos instituam impostos sobre patrimônio, renda e serviços uns dos outros. Assim, quando a atividade notarial é desempenhada por interinos, estes atuam como meros prepostos do Estado, afastando-se a incidência do ISSQN.

5.

A jurisprudência consolidada reconhece que os serviços notariais prestados por delegatários interinos configuram atividade estatal direta, devendo ser observada a imunidade tributária recíproca, conforme precedentes do TJMT.

6.

Não há ilegalidade ou afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais na decisão recorrida, estando ela devidamente fundamentada nos princípios constitucionais, na legislação vigente e na jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal se aplica aos serviços notariais prestados por interinos designados para serventias extrajudiciais vagas, impedindo a incidência do ISSQN.

2.

Os interinos atuam como prepostos do Estado, exercendo função pública em caráter precário, razão pela qual a atividade não se enquadra como prestação de serviço de natureza privada sujeita à tributação municipal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, “a”; art. 236. Lei nº 8.935/1994, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 10012494520188110037, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.02.2023, DJE 16.02.2023. TJ-MT, Embargos de Declaração nº 1004829-83.2018.8.11.0037, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Vice-Presidência, j. 30.07.2024, DJE 12.08.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 0001527-22.2015.8.11.0020, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.09.2021, DJE 28.01.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000168-95.2020.8.11.0100

APELANTE: MUNICIPIO DE BRASNORTE

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo da Recorrente.

A agravante sustenta que
a alegação de que o interino atua como preposto do Estado e, por conseguinte, estaria abrangido pela imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, não encontra respaldo na legislação aplicável nem na própria natureza da atividade desempenhada. Isso porque, ainda que a titularidade dos serviços notariais seja do Estado, sua execução é de caráter eminentemente privado, conforme disposto no artigo 236 da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 8.935/94. Dessa forma, o exercício da atividade notarial, independentemente de ser realizado por titular ou interino, não se confunde com uma prestação direta de serviço pelo Estado, o que afasta a incidência da imunidade tributária.

Esclarece que, a cobrança do ISSQN sobre as serventias interinamente administradas não representa uma tributação sobre o Estado, mas sim sobre a atividade econômica exercida pelo cartório, cujo intuito é a obtenção de receita mediante a prestação de serviços públicos de caráter privado. Assim, não há que se falar em violação ao princípio da imunidade tributária recíproca, mas sim no respeito ao princípio da capacidade contributiva, que fundamenta a tributação sobre atividades econômicas geradoras de receita.

Dessa forma, considerando a previsão legal de cobrança de ISSQN dos serviços notariais e a irregularidade do Interino, o Município de Brasnorte requer a reconsideração da decisão monocrática em referência, reformando a sentença para ao final a ação ser julgada totalmente improcedente.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
MUNICÍPIO DE BRASNORTE
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao apelo da Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação declaratória de origem, alegando que editou o Provimento 040/2019, dispondo sobre a inexigibilidade do imposto sobre serviços sobre as receitas auferidas pelas serventias vagas, sob a designação de interinos, mas o município demandado esclareceu que entende devida a cobrança e que considerará inadimplentes as serventias que não recolherem o tributo.

Alega, então, que, a cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados pelas serventias extrajudiciais sob responsabilidade de prepostos interinos não se confunde com aqueles prestados pelos titulares.

Aduz, mais, que, os interinos atuam como prepostos do Estado, sendo que os valores auferidos excedentes ao teto constitucional são revertidos aos cofres do Estado, de modo que a incidência de tributação viola o disposto no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que, o entendimento do STF no julgamento da ADI 3089 não se aplica ao caso, porque a discussão não alcançava a responsabilidade de interinos.

Requer, por fim, a concessão de tutela provisória de urgência, para determinar que o requerido suspenda as cobranças dos valores relativos ao ISSQN em face dos 1º e 2º Ofícios de Brasnorte e, no mérito, a procedência dos pedidos, para que seja reconhecida a inexigibilidade do tributo, condenando-se o Município à repetição do indébito no valor de R$ 261.788,67 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) e R$ 321.826,67 (trezentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), referentes aos valores recolhidos pelo 1º e 2º Ofícios da Comarca de Brasnorte-MT a título de ISSQN, com os respectivos encargos legais.

Os pedidos foram julgados procedentes, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para
DECLARAR
a inexigibilidade das cobranças de ISSQN pelo Município de Brasnorte sobre os serviços notariais prestados pelo Estado de Mato Grosso na forma de seus prepostos interinos e, por conseguinte,
CONDENAR
o requerido à repetição do indébito tributário no valor de R$ 261.788,67 (duzentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta e sete centavos) e 321.826,67 (trezentos e vinte e um mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos), referentes aos valores recolhidos pelo 1º e 2º Ofícios da Comarca de Brasnorte/MT, respectivamente, montantes que deverão ser corrigidos pelo IPCA-E, desde a data de cada pagamento indevido (Súmula nº 162/STJ) e até 08/12/2021, data de vigência da EC n.º 113/2021, a partir de quando a correção monetária deve se dar pela taxa SELIC; a partir de 08/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, incide apenas a taxa SELIC, mesma taxa que, a partir do trânsito em julgado (Súmula nº 188/STJ), fará as vezes tanto de correção monetária quanto de juros de mora.

Sem custas processuais, em razão da isenção prevista no inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Ante a sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Procuradoria do Estado de Mato Grosso, que fixo, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, incisos I e II, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação obtido até 200 (duzentos) salários mínimos e, em 8% (oito por cento), sobre o obtido acima de 200 (duzentos) até 2.000 (dois mil) salários mínimos.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Contra a sentença, insurgiu-se a Recorrente, por meio de recurso de apelação, oportunidade em que este foi desprovido.

Inconformada, interpôs o presente recurso.

Inobstante suas alegações e consoante consignado na decisão recorrida, a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, não havendo qualquer afronta às normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis. A inexigibilidade da cobrança do ISSQN sobre os serviços notariais prestados por delegatários interinos está amplamente respaldada nos princípios constitucionais, na legislação vigente e no entendimento jurisprudencial consolidado, motivo pelo qual não há razões para sua reforma.

Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO - ISSQN - SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - INTERINO - EXTINÇÃO DA DELEGAÇÃO E DEVOLUÇÃO DO CARGO DE NOTÁRIO AO ESTADO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA DOS ENTES FEDERATIVOS - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO - INTERVENTOR - ATUAÇÃO TEMPORÁRIA E PRECÁRIA DURANTE AFASTAMENTO DO TITULAR DA SERVENTIA - SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO - INCIDÊNCIA DO IMPOSTO MUNICIPAL - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA - DEVEDOR SOLIDÁRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ISSQN incide sobre a prestação de serviços, inclusive os notariais e de registro, quando ocorre a sua delegação, pelo ente público ao particular.

2. A delegação do serviço notarial e de registro somente se aperfeiçoa quando verificados os requisitos do art. 14, da Lei n.º 8.935/94. Nos casos de vacância do cargo de titular da serventia, ocorre a extinção da delegação e o serviço público é devolvido ao Estado, que o presta por conta própria, por intermédio de preposto designado em caráter temporário.

3. Os entes federativos gozam da garantia da imunidade tributária recíproca e não podem instituir e cobrar impostos uns dos outros. Ocorrendo a prestação do Serviço Notarial pelo próprio Estado, a imunidade constitucional deve ser observada, não incidindo o ISSQN nas atividades desenvolvidas nessa condição.

4. Na intervenção, o titular da serventia é afastado do cargo, nomeando-se interventor, que presta o serviço em substituição ao titular. Nessa situação, não há a extinção da delegação e o serviço prestado não está sujeito à imunidade tributária recíproca, sendo devido pelo titular da serventia e pelo interventor, em caráter solidário, mediante a aplicação da Responsabilidade Tributária Solidária.

5. Recurso parcialmente provido, para manter hígidos os autos de infração lavrados em decorrência do não recolhimento do imposto, nos períodos em que a apelante atuou como interventora na Serventia Extrajudicial”

(TJ-MT 10012494520188110037 MT, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 7/2/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/2/2023). [Destaquei]

E, ainda:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN INCIDENTES SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS – SENTENÇA QUE ACOLHE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RESPONSÁV
EL INTERINA PELA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA DE ISSQN EM RELAÇÃO AO SUJEITO INDICADO COMO DEVEDOR – ILEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA FAZENDA PÚBLICA VENCIDA – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS E FAIXA DE ESCALONAMENTO PREVISTOS NO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC– CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO EVIDENCIADOS – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, conforme inteligência do art. 1022, do CPC. Do mesmo modo, se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Em relação ao interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial,
não é possível ao fisco municipal proceder à cobrança do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais, as faixas de escalonamento e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º e 5º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

(N.U 1004829-83.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 30/7/2024, Publicado no DJE 12/8/2024). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURIDICO - ISS – SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS PRATICADOS PELOS INTERINOS – NÃO INCIDÊNCIA - IMUNIDADE RECIPROCA - RECURSO PROVIDO.

1- A incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza é autorizada apenas em relação aos serviços notariais administrados por titular investido em serventia extrajudicial por meio de concurso público, consoante a regra do artigo 236, § 3º, da CF. Já o interino, dada a ilegitimidade da sua investidura, responde pela respectiva serventia apenas de maneira precária e sempre em confiança ao Poder Público delegante até a assunção da respectiva unidade pelo novo delegado, tudo em respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos administrados.

2-
A partir da declaração de vacância da serventia extrajudicial, não é possível ao fisco municipal proceder à exação do ISSQN sobre os serviços notariais e registrais praticados pelos interinos, os quais são meros prepostos do Judiciário, que goza de imunidade recíproca incondicionada sobre patrimônio, renda ou serviços.

(N.U 0001527-22.2015.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/9/2021, Publicado no DJE 28/1/2022). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025